Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004666-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (PACIENTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (IMPETRANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO
RED MONEY
– INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE AÇÕES PELO MESMO FATO – SITUAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas, cujo pretenso beneficiário, em tese, ocupa a função de “
disciplina de rua e disciplina de bairro, pessoa responsável pela cobrança de mensalidades e taxas de cadastros e funcionamento das bocas de fumo na região do Município de Alto Araguaia/MT”.

O fato de ser admitida a prova emprestada de uma outra operação não resulta automaticamente em
bis in idem
, cuja duplicidade de ações demanda uma análise mais acurada das provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

Não compete ao Tribunal a realização de prognóstico em relação ao futuro regime a ser aplicado ao paciente no caso de eventual condenação, mormente em razão dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo Juízo sentenciante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Batista Vieira dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“(...) o impetrante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do réu baseou-se em fundamentação genérica e não individualizada, mesmo porque, segundo a

defesa, não mais subsistem in casu os requisitos legais da custódia cautelar, ao que agrega ainda a tese de que o paciente foi denunciado nos autos de origem em virtude da prática de fato-crime pelo qual já havia sido condenado anteriormente em procedimento diverso, especificamente o delito de organização criminosa.

Com espeque nestes argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem liberatória em prol do paciente, a fim de revogar a prisão preventiva, com a subsequente expedição do competente alvará de soltura.

A petição inicial foi instruída com a documentação registrada do ID 34755966 ao ID 34755979.

Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário do dia 21.2.2020 (...)”.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (Id 34794468).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes ao caso (Id 379074870).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id 39523513).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020